Tribunal: TJPA
Processo: 0800902-63.2022.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800902-63.2022.8.14.0104

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELIENE DA SILVA PEREIRA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800902-63.2022.8.14.0104

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO(A): ELIENE DA SILVA PEREIRA GOMES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN. ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. MITIGAÇÃO. SÚMULA 585 DO STJ. TRADIÇÃO COMO MARCO DA TRANSFERÊNCIA. IPVA E MULTAS POSTERIORES À VENDA. INEXIGIBILIDADE EM RELAÇÃO À ALIENANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para excluir a responsabilidade da autora por débitos de IPVA, taxas, licenciamento e multas incidentes sobre o veículo HONDA/POP100, placa OBX 2892, posteriores a 10/02/2014, data da alienação, bem como determinar a transferência dos débitos ao adquirente. O ente estadual sustenta a responsabilidade solidária da alienante, diante da ausência de comunicação da venda ao DETRAN e à SEFA, nos termos do art. 134 do CTB e do Regulamento do IPVA (Decreto Estadual nº 2.703/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o Estado do Pará pode manter a cobrança de IPVA e penalidades administrativas em face da antiga proprietária de veículo automotor, sob o fundamento de que não houve comunicação da alienação aos órgãos competentes, nos termos do art. 134 do CTB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 134 do CTB impõe ao alienante o dever de comunicar a transferência ao órgão executivo de trânsito no prazo de 30 dias, sob pena de responsabilidade solidária pelas penalidades impostas até a data da comunicação.

4.

O Superior Tribunal de Justiça mitiga a aplicação literal do art. 134 do CTB quando comprovado que as infrações e os débitos são posteriores à efetiva alienação do veículo, afastando a responsabilidade do antigo proprietário.

5.

A Súmula 585 do STJ estabelece que a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB não alcança o IPVA incidente após a alienação do veículo, ainda que ausente a comunicação ao órgão de trânsito.

6.

O art. 1.267 do Código Civil dispõe que a propriedade de bens móveis se transfere com a tradição, de modo que a entrega do veículo ao adquirente consuma o negócio jurídico e exonera o alienante das obrigações relativas ao bem a partir da venda.

7.

No caso concreto, restou comprovado que a venda ocorreu em 10/02/2014, sendo indevida a imputação à autora de débitos tributários e penalidades posteriores a essa data.

8.

A manutenção da cobrança em face da antiga proprietária, após comprovada a tradição do bem, afronta a orientação jurisprudencial consolidada do STJ e a disciplina civil acerca da transferência da propriedade de bens móveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade solidária do antigo proprietário prevista no art. 134 do CTB não alcança débitos de IPVA e penalidades incidentes após a efetiva alienação do veículo, ainda que não tenha havido comunicação da venda ao órgão de trânsito.

2.

A propriedade de bem móvel se transfere com a tradição, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, constituindo a data da venda o marco para a definição da responsabilidade por tributos e infrações.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 105, III, “a”; CC, art. 1.267; CTB, arts. 123 e 134; CPC, arts. 485, VI, 487, I, e 1.026, § 2º; Decreto Estadual nº 2.703/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.793.693/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.02.2019, DJe 30.05.2019; STJ, Súmula 585; TJPA, Apelação Cível nº 0005845-81.2017.8.14.0024, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 11.11.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0809436-63.2019.8.14.0051, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 19.02.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
nega-lhe provimento
,
nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Plenário
Virtual
da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26/02/2026.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA
, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
.

Historiando os fatos, a parte autora,
ELIENE DA SILVA PEREIRA
, ajuizou a ação em desfavor de
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN
,
ESTADO DO PARÁ
e
EDSON PAIXÃO BARRA FILHO
.

A causa de pedir reside na venda de uma motocicleta HONDA/POP100, PLACA OBX 2892, ocorrida em 10 de fevereiro de 2014, ao requerido Edson Paixão Barra Filho. A autora alegou ter realizado a tradição do bem e entregue o Documento Único de Transferência (DUT) devidamente assinado e reconhecido em cartório.

Sustentou que o adquirente não efetuou a transferência do registro da motocicleta, mantendo-a em seu nome, o que lhe causava prejuízos por ser indevidamente responsabilizada pelo pagamento de multas, impostos e licenciamentos.

Ao final, pugnou pela suspensão de cobranças administrativas e fiscais junto ao DETRAN-PA e SEFA-PA posteriores a fevereiro de 2014, bem como pela busca e apreensão e bloqueio de circulação do veículo via RENAJUD; no mérito, requereu a condenação da parte ré (ou atual possuidor) ao pagamento dos débitos de trânsito e tributários, a declaração de inexistência de dívida em nome da autora e a obrigação de transferir a titularidade do bem, ou, subsidiariamente, caso não localizado o veículo, a declaração de ausência de responsabilidade com a consequente baixa do registro e dos débitos junto aos órgãos competentes desde a data da alienação.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

II - DISPOSITIVO

Ante o exposto, e o que mais consta dos autos,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, em relação aos requeridos DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN e ESTADO DO PARÁ.

Por outro lado,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido contido na presente ação nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, para determinar aos órgãos competentes a tomada das providências necessárias para excluir a responsabilidade sobre quaisquer débitos, posteriores a 10.02.2014, que recaiam sobre o veículo: HONDA/POP100, COR VERMELHA, ANO de FAB 2011, Modelo 2012, GASOLINA, PLACA OBX 2892, CHASSI: 9C2HB0210CR420605, em nome da autora
.

Determino a transferência dos débitos e pontuação por eventuais infrações vinculados ao veículo para o requerido
EDSON PAIXAO BARRA FILHO
, referente ao IPVA, licenciamento, taxas e multas, a partir da data da venda (10.02.2014), servindo a presente sentença, por cópia digitada, como OFÍCIO ao DETRAN, Secretaria Estadual da Fazenda Estadual e ao CADIN que procedam a transferência coercitivamente, devendo ser encaminhado pela parte interessada.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o
Estado do Pará
, interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões, o patrono da parte recorrente alega a ausência de prova de que a autora comunicou ao DETRAN e à SEFA a venda do veículo.

Sustenta que a obrigação de expedir novo Certificado de Registro de Veículo em caso de transferência é do novo proprietário, mas isso não exime o antigo proprietário de adotar as providências do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Defende que o antigo proprietário deve encaminhar ao órgão executivo de trânsito cópia autenticada do comprovante de transferência no prazo de trinta dias, sob pena de responsabilidade solidária pelas penalidades.

Alega que o Regulamento do IPVA (Decreto Estadual nº 2.703/2006) também faculta ao antigo proprietário a comunicação no prazo máximo de trinta dias, hipótese em que ficará desonerado de responsabilidade, reforçando que a inércia mantém sua responsabilidade.

Sustenta que as normas do CTB e do Regulamento estadual do IPVA demonstram a responsabilidade da autora pelo pagamento do imposto, bem como as normas tributárias vigentes.

Alega que, sem a comunicação, a Fazenda Estadual e o DETRAN-PA não têm como ter conhecimento da propriedade para fins de lançamento do IPVA ou multas por infração de trânsito.

Defende que a mera tradição do veículo não tem o condão de implementar a transferência de propriedade para fins de isenção de responsabilidade pelos tributos. Reitera que a responsabilidade solidária subsiste pela inércia da autora em comunicar a venda.

Diante disso, requer o provimento do recurso, reformando a sentença, para que os pleitos autorais sejam julgados improcedentes em face do Estado do Pará, considerando como válidos os débitos tributários referentes ao veículo objeto da demanda.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a Procuradoria de Justiça se eximiu de exarar parecer nos autos.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

1.

Mérito

A controvérsia cinge-se em aferir se o Estado do Pará detém o direito de manter a cobrança de tributos (IPVA) e penalidades administrativas incidentes sobre veículo automotor em desfavor da antiga proprietária, sob a justificativa de que esta descumpriu a obrigação acessória de comunicar a alienação do bem aos órgãos competentes (DETRAN e SEFA), prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

No caso, extrai-se dos autos que a parte autora, no dia 10/02/2014, realizou contrato de compra e venda com o Sr. Edson, tendo como objeto HONDA/POP100, COR VERMELHA, ANO de FAB 2011, Modelo 2012, GASOLINA, PLACA OBX 2892, CHASSI: 9C2HB0210CR420605.

Sobre o assunto em questão, pela análise conjunta dos arts. 123 e 134 do CTB, depreende-se que há o prazo de 30 (trinta) dias para que o proprietário regularize a transferência do bem junto ao DETRAN, também impondo o dever ao alienante de comunicar a alienação ao mesmo órgão, sob pena de ser responsabilizado solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação, nos seguintes termos:

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

(...)

§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Entretanto, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a norma contida no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro deve ser mitigada, tendo em vista a orientação de que, havendo notícia da transferência do veículo, embora tardia, inexiste a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas em momento posterior à tradição do bem.

Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado do Tribunal da Cidadania:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TRANSFERÊNCIA DIRETA DO VENDEDOR PARA TERCEIROS. SÚMULAS 280/STF E 282/STF. 1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança ajuizado com o objetivo de "determinar a alteração do comunicado de venda do referido veículo marca VW/Gol 16v 2000/2000, cor branca, gasolina, placa JMV-9631, RENAVAM 735460523, para a compradora Amaro de Lima & Gonçalves Pereira Ltda., de acordo com a legislação vigente à época, qual seja, a já citada Portaria nº 1606/2005". 2. A sentença denegou a segurança, o que foi mantido pelo Tribunal. 3. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos arts. 490 e 1.297 do Código Civil, pois os referidos dispositivos legais não foram analisados pela instância de origem. Ausente, portanto, o indispensável requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada". 4. Não se conhece do Recurso Especial em relação a alegada violação a dispositivo de Portaria do Detran/SP, por não caracterizar afronta à legislação federal apta a atrair a competência do STJ (art. 105, III, "a", da CF/1988). 5. Com relação à alegada violação da legislação estadual, registre-se que a sua análise é obstada em Recurso Especial, por analogia, nos termos da Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário". Nesse sentido: AgRg no Ag 715.367/SP, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 13/3/2006. 6. O STJ tem reafirmado em jurisprudência a força cogente do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe: "No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação", havendo a possibilidade da substituição do comprovante de transferência da propriedade por documento idôneo, na forma regulamentada pelo Contran. A propósito: AgInt no REsp 1.728.465/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/9/2018; AgInt no AREsp 1.128.309/PE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 11/6/2018; REsp 1.717.204/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/5/2018; AgRg no REsp 1.482.835/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/11/2014. 7
. O entendimento pretoriano descrito nos precedentes acima citados no sentido de que o STJ vem realizando a mitigação do disposto no art. 134 do CTB quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após aquisição do veículo por terceiro, mesmo que não ocorra a transferência, não se relaciona ao caso concreto, que se busca a permissão da realização da transferência direta da propriedade do veículo automotor do vendedor originário para um terceiro que adquiriu o veículo do primeiro comprador, situação não permitida pela legislação de trânsito.
8. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 1.793.693/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 30/5/2019)”

Ademais, conforme dispõe o artigo 1.267 do Código Civil, a transferência de bens móveis se dá pela simples tradição do bem ao adquirente e não pelo seu registro no órgão competente.

Dessa forma, com a venda do veículo e sua entrega a terceiro, o negócio jurídico se concretizou, exonerando o vendedor das obrigações tributárias e infrações de trânsito referentes ao veículo desde o momento de sua venda, e a eventual não comunicação da venda à autoridade de trânsito, não descaracteriza o negócio celebrado.

Ademais, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que o débito de IPVA posterior a alienação do veículo não pode ser imputado ao antigo proprietário sob a justificativa de que a transferência não foi comunicada ao Órgão Estadual, em virtude do comando da Súmula 585/STJ, visto que a transferência da propriedade se opera com a tradição e não com a comunicação prevista no art. 134 do CTN.

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PELO PAGAMENTO DE IPVA. VENDA DE VEÍCULO NÃO COMUNICADA AO DETRAN . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DE ACORDO COM O ART. 134 DO CTB. MITIGAÇÃO PELA SÚMULA 585 DO STJ. DÉBITOS DE IPVA APÓS ALIENAÇÃO DO VEÍCULO . NÃO HÁ INFRAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo DETRAN/PA
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com tutela antecipada e danos morais, determinando transferência de veículo para o nome da nova proprietária Maria Augusta Fróes Fernandes e desonerou o autor Geraldo Silva Almeida dos débitos relativos ao IPVA e às infrações decorrentes do veículo a partir de 15/03/2007. 2 . O Estado interpôs apelação aduzindo que, pela ausência de comunicação da venda ao DETRAN/PA, o ex-proprietário seria solidariamente responsável pelo pagamento dos impostos de acordo com o art. 12, incisos I e VII, da Lei Estadual nº 6.017/1996. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o antigo proprietário é responsável solidariamente pelos débitos de IPVA de veículo após sua alienação; e (ii) se a omissão de comunicação ao DETRAN/PA gera responsabilidade tributária pelo período posterior à venda. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 . A Súmula 585 do STJ mitiga a aplicação do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro ( CTB), excluindo a responsabilidade solidária do ex-proprietário pelo pagamento de IPVA referente ao período posterior à alienação do veículo, ainda que a comunicação de venda não tenha sido feita. 5. O Recurso Especial Repetitivo nº 1 .881.788/SP (STJ) excepciona essa regra apenas quando há previsão expressa em legislação estadual, que possa responsabilizar o ex-proprietário pela omissão da comunicação. Todavia, essa responsabilidade não é aplicável ao caso concreto, pois os débitos de IPVA referem-se a período posterior à alienação, em conformidade com a Súmula 585 do STJ. 6 . A Lei Estadual nº 6.017/1996, modificada pela Lei nº 8.867/2019, prevê a responsabilidade solidária do alienante que não comunica a venda ao DETRAN. No entanto, em observância à jurisprudência do STJ, tal responsabilidade não alcança o IPVA relativo a período posterior à venda . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida . Tese de julgamento: A.
A responsabilidade solidária do ex-proprietário por débitos de IPVA, conforme o art. 134 do CTB, não se estende a período posterior à alienação do veículo, ainda que a comunicação ao DETRAN não tenha sido realizada, nos termos da Súmula 585 do STJ. B . A legislação estadual que prevê a responsabilidade solidária pelo IPVA não pode prevalecer para o período posterior à venda, quando amparada pela jurisprudência consolidada do STJ.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00058458120178140024 23418275, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 11/11/2024, 2ª Turma de Direito Público)

APELAÇÕES CÍVEIS. MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO DETRAN/PA. REJEITADA . MÉRITO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO NÃO COMUNICADA AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS PROPRIETÁRIOS DO VEÍCULO. ART . 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE MITIGADA. PROVA DE QUE AS INFRAÇÕES QUE ENSEJARAM A PENALIDADE SÃO POSTERIORES A VENDA. PRECEDENTES STJ . INSURGÊNCIA DO ADQUIRENTE DO VEÍCULO QUANTO A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA DECORRENTE DA RESPONSABILIZAÇÃO PELO PAGAMENTO DAS MULTAS QUE CONTRAIU. NÃO ACOLHIDA. INSURGÊNCIA DO ESTADO CONTRA A AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO PARA CANCELAMENTO DE MULTAS . ACOLHIDA. APELAÇÕES DO DETRAN E DO ADQUIRENTE CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. APELAÇÃO DO ESTADO CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08094366320198140051 18226804, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 19/02/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Por conseguinte, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que ela se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume o comando judicial de origem por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide
Maria da Costa
Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026